Tribunal: TJDFT
Processo: 0705093-13.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. DUPLICATA MERCANTIL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. O pedido para a fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8o, do CPC, afrontou o próprio pedido formulado na petição inicial, quando se requereu expressamente a adoção do critério do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Embora se trate de questão de ordem pública, não se trata de omissão ou falta de arbitramento, mas inconformismo na sua fixação precisamente na forma pedida (venire contra factum proprium). Recurso conhecido em parte.

2. O artigo 397, caput, do Código Civil, estabelece que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”.

3. Esta Corte de Justiça, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, considera a data de vencimento do título como sendo o termo inicial para incidência de juros moratórios, em casos envolvendo dívida positiva, liquida, oriunda de duplicatas mercantis.

4. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.